Tribunal: CARF
Processo: 10830.013161/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013161/2008-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.588 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2002 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013161/2008-18
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.013161/2008-18

contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (AI
Fundamento Legal 34).
Esclarece o Relatório Fiscal:
3. Conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de suas contabilidade, de forma discriminada, os fatos
. geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
4. Aplicação da Multa. A autuada é reincidente genérica, conforme arquivos anexos
relativos ao AI 37.145.153-1, de 19/12/2007, Código de Fundamento Legal 38, no valor
de R$11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos).
Consta a baixa por pagamento com redução de 50%, em 24/01/2008, no SICOB -
Sistema de Cobrança e, pelos fatos descritos no Relatório Fiscal da Infração, ocorreu
também a circunstância agravante do dolo.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir do cálculo da multa a circunstância agravante haja
vista a ausência de comprovação de conduta dolosa do contribuinte. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 31/12/2002 a 31/12/2003
FATOS
GERADORES.
LANÇAMENTO
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE.
O artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/91 determina que a empresa deve lançar em
títulos próprios da contabilidade “de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos”. O seu descumprimento enseja a aplicação da multa prevista no artigo
92 da Lei no 8.212/91.
ELEVAÇÃO DA MULTA. REINCIDÊNCIA E DOLO
Reincidência devidamente comprovada nos autos e não impugnada em sede de
recurso voluntário. Preclusão.
Dolo que não restou comprovado nos autos. Exclusão da qualificadora como
critério de majoração da multa.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi
dado seguimento. Nos termos do despacho de admissibilidade e com base nos acórdãos
paradigmas no 1301-00214 e 103-23532, devolve-se a este Colegiado a discussão acerca da
caracterização da preclusão nos casos em que não tenha havido impugnação expressa do
Contribuinte acerca de determina matéria.
Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso, uma
vez que a matéria relativa ao agravamento da multa foi devidamente impugnada e enfrentada
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.013161/2008-18

pela Delegacia de Julgamento e pelo Colegiado a quo. No mérito, pugna pela manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Conforme exposto, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este Colegiado a
discussão acerca da preclusão de matéria não impugnada pelo Contribuinte. Para demonstrar a
divergência são citados como paradigmas os acórdãos no 1301-00214 e 103-23532.
De fato os acórdãos citados corroboram a tese da Recorrente, ambos declararam a
preclusão de matéria não impugnada pelas partes.
No primeiro caso, o Colegiado expõe que “quanto às alegações acerca da
qualificação da multa, cabe observar que a recorrente traz, em sede de recurso, contestação em
relação a matérias que não foram objeto de impugnação. Assim, a teor do que dispõe o artigo 17
do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.532, de 1997, a matéria
que não tenha sido expressamente contestada, considerar-se-á não impugnada, tornando-se
preclusa. Decorre daí que, não tendo sido objeto de impugnação, carece competência à
autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento em sede de recurso voluntário”.
No acórdão 103-23532, a situação é semelhante. O Colegiado analisou
lançamento para exigências de IRPJ e CSLL em razão de confusão entre os conceitos de receitas
operacionais e não operacionais, exigência majorada pela multa agravada em razão do não
atendimento das intimações efetuadas pela fiscalização. Ao julgar o recurso voluntário o
Colegiado paradigmático conclui então pela preclusão, destacando:
As razões que justificaram o agravamento da multa não foram questionadas pelo sujeito
passivo na impugnação. A decisão recorrida salientou tal circunstância e registrou que,
por esse motivo, o percentual aplicado seria mantido.
Diversamente da omissão cometida na impugnação, em sede de recurso voluntário a
interessada apresentou contestação específica contra o agravamento da multa aplicada.
Entretanto, não há como apreciar tais argumentos nessa fase processual pois trata-se de
matéria preclusa, nos termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72. (...)
Observamos que no caso dos acórdãos paradigmas a preclusão da discussão
acerca do agravamento da multa foi declarada já pela decisão da Delegacia de Julgamento, seja
por manifestação expressa desta ou mesmo pela sua ausência de manifestação sobre o tema.
Definitivamente esta não é a situação que ocorre no presente caso. Da leitura da
peça de impugnação e da decisão da DRJ é possível verificar que o tema foi considerado – ao
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.013161/2008-18

menos implicitamente - impugnado, tendo a decisão de primeira instância reiterado a existência
da caracterização do dolo, elemento para aplicação da circunstância agravante. Consta da
impugnação e da decisão da Delegacia de Julgamento:
Impugnação (fls. 80):
Ainda que, apenas por amor ao debate, se admitisse que a Fiscalização pudesse opinar
sobre os procedimentos contábeis da Impugnante, impende salientar que não há um só
elemento de prova no AI ora impugnado de não estar a escrita contábil da Contribuinte
na mais perfeita ordem.
Com efeito, à Fiscalização do INSS caberia provar inequivocamente, o que não fez, que
os controles contábeis da Impugnante não atenderiam aos ditames legais.
Decisão DRJ (fls. 119):
A primeira agravante (inciso II) se verificou quando agiu com dolo ao contabilizar fatos
geradores de contribuição previdenciária juntamente com outras não incidentes. A
segunda quando foi constatado que a empresa era reincidente (inciso V).
Diante desta decisão o contribuinte apresenta então seu Recurso Voluntário o
qual, além de devolver toda a discussão do mérito exposta na peça de impugnação, traz
argumentos adicionais para desconstituir a imputação de conduta dolosa necessária ao
agravamento da multa. O argumento do recurso voluntário passa pela mesma premissa adotada
na impugnação: inexistiu qualquer comprovação por parte da fiscalização de que os controles
contábeis da empresa não atenderam aos ditames legais (fls. 128).
Analisando a peça recursal o Colegiado a quo reconheceu a preclusão apenas no
que tange a discussão acerca da agravante genérica de reincidência – entendendo que esta não foi
impugnada – entretanto, enfrentou a agravante do dolo uma vez que entendeu tratar-se de
matéria efetivamente em litígio. Foi destacado pelo acórdão recorrido:
Além disso, o citado patamar foi elevado pela ocorrência de duas circunstâncias
agravantes, quais sejam, a reincidência e o dolo.
Dando enfoque à reincidência o relatório fiscal aponta que o recorrente fora apenado
anteriormente, mediante a lavratura do AI no 37.145.1531, com Fundamento Legal 38,
pago em 24/01/2008. O recurso voluntário, por sua vez, não debate essa questão,
tornando a matéria, portanto, preclusa.
Por outro lado, sustenta a recorrente não ter havido dolo na conduta e de que não teria
havido a sua respectiva comprovação.
Nesse ponto acolho a irresignação recursal, pois o dolo pressupõe a comprovação
idônea de que o sujeito passivo tenha agido com a vontade de suprimir, no caso,
informações com objetivo de escapar da incidência das contribuições previdenciárias, o
que não ocorreu.
Pela análise do relatório fiscal, em que pese o recorrente ter registrado remunerações em
contas contábeis genéricas ou de despesas foi possível ao Fisco delimitar exatamente
qual foi a natureza desses pagamentos, como por exemplo, a contribuintes individuais,
cooperativas de trabalho etc.
...
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.013161/2008-18

Observamos, portanto, que as situações apreciadas pelos Colegiados são distintas,
fato que impede o conhecimento do recurso.
Diante de todo o exposto, deixo de conhecer do recurso interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital